Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS DE VEÍCULOS. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA (IURIS TANTUM) DO CONDUTOR QUE ATINGE A PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO QUE O ANTECEDE. ÔNUS DA PROVA. NÃO AFASTAMENTO. APELO NÃO PROVIDO.
1. Verificada a preclusa temporal para a indicação e qualificação das testemunhas e não justificada a indicação tardia, afasta-se a alegação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.
2. Em acidentes de trânsito, milita em desfavor do motorista que colide com a parte traseira do veículo que o antecede, a presunção de culpa relativa pela violação ao art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a necessidade de manutenção de distância mínima de segurança em relação ao carro que segue à frente.
3. Não verificado o desempenho do ônus processual de comprovar os fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, afastando a presunção de culpa pelo acidente de trânsito, fica configurado o dever de indenizar.